Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007052-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA LOANGO ARAUJO - CPF: 698.939.261-49 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1007052-10.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1007052-10.2024.8.11.0001

Agravante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração

Agravada:
Ana Paula Loango Araújo

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se que não restou comprovada a manutenção da negativação por período superior a 05 (cinco) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1007052-10.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1007052-10.2024.8.11.0001

Agravante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração

Agravada:
Ana Paula Loango Araújo

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Responsabilidade Civil Por Danos Morais

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 214175815)
julgou improcedente o pedido do recorrente.

Decisão Monocrática (Id.
216003671
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Ana Paula Loango Araújo
e monocraticamente
deu-lhe provimento,
declarando prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

220523667):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1007052-10.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1007052-10.2024.8.11.0001

Agravante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração

Agravada:
Ana Paula Loango Araújo

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora.

A agravante requer a reforma da decisão ao argumento de que o nome da agravada inscrito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega que teve seu nome inscrito junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida no valor de R$ 691,23 (seiscentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), vencido em 12/2018 persistindo a manutenção até o momento, dessa forma entende ser indevida a manutenção por se tratar de débito prescrito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.° 323, nos seguintes termos: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 214177227 pela agravada verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo” desde
04/2019
. Portanto, não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “prejuízo”, todavia, com baixa desde o mês de março/2020, conforme prova constante dos autos. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Ausência de manutenção indevida da anotação por lapso temporal que supera os 05 (cinco) anos, porquanto o documento dos autos demonstra que o registro perdurou de julho/2018 a fevereiro/2020. Extrato do SCR – BACEN que ostenta as vezes de histórico de operações bancárias, não sendo possível a sua modificação, senão ante a inexistência da relação, o que não se sustenta no presente feito. Ato ilícito não configurado. Dano moral não caracterizado.
Recurso de agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida. (N.U 1046482-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Desse modo, o presente agravo deve ser acolhido, para reformar decisão monocrática, mantendo a sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar decisão monocrática, e via de consequência manter a sentença de improcedência.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024